Tribunal: TJES
Processo: 0010427-88.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010427-88.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACEMA ZANON DE AGUIAR

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
– RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 10% DO VALOR A SER RESTITUÍDO – DANO MORAL QUE DEPENDE DE COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA -
RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que
o descumprimento contratual
– mesmo em caso de atraso na entrega de imóvel -, por si só,
não gera abalo moral
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.799/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024), de modo que eventual dano extrapatrimonial sofrido depende de efetiva comprovação.
In casu
, a responsabilidade pela retenção da totalidade dos valores pagos pela ora agravante à agravada não pode ser atribuída apenas a esta (agravada), já que, no ano de 2015, a ora agravante ajuizou esta demanda, por meio da qual pretendeu, expressamente, o restabelecimento do contrato
ou
o ressarcimento da quantia paga. Assim, desde então e até decisão final destes autos, a agravada não poderia devolver os valores retidos sob pena de impossibilitar eventual procedência do primeiro pedido formulado pela ora agravante em sua petição inicial. Diante do exposto, não sendo possível atribuir à agravante a responsabilidade pela
retenção integral das quantias pagas pela ora agravante em decorrência do contrato firmado entre as partes, não é possível, também a ela atribuir a responsabilidade por eventual abalo moral que poderia ter sofrido a ora agravante em decorrência de tal fato.

2. Tendo sido concedida apenas parcial procedência em relação a apenas um dos pedidos formulados pela ora agravante em sua petição inicial, caracterizada a sucumbência mínima da ora agravada, o que impõe a
manutenção da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Na origem,
IRACEMA ZANON DE AGUIAR

ajuizou esta ação revisional de contrato em face da ora agravada,
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e o

juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados, além de lhe ter condenado ao pagamento de multa em sede de decisão de embargos de declaração.

Interposto recurso de apelação, o relator originário lhe deu parcial provimento monocrático em decisão cujo dispositivo restou assim definido:

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso Apelação Cível, para reformar a Sentença combatida, determinando a devolução dos valores pagos pela Recorrente, com retenção de 10% (dez por cento) pela Empresa Recorrida, bem como para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento da multa fixada em sede de Embargos de Declaração.

Considerando a sucumbência mínima da Empresa Recorrida, mantenho a condenação da Autora, ora Recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, suspendendo sua exigibilidade, por estar a parte amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Ainda irresignada, a recorrente interpôs este recurso de agravo interno, por meio do qual sustenta (razões id 7713512), em síntese, que
(1)
o dano moral,
in casu
, caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do dano e
(2)
o julgamento do recurso de apelo implicou sucumbência parcial da agravada, motivo pelo qual deve ser afastada a sucumbência mínima imposta na decisão recorrida.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, alega a recorrente que a cobrança indevida de valores e a retenção da totalidade dos valores que deveriam ter sido devolvidos no caso de rescisão contratual configura dano moral independentemente de comprovação efetiva do abalo moral sofrido pela parte, até porque tal retenção já perdura há 10 (dez) anos.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que
o descumprimento contratual
– mesmo em caso de atraso na entrega de imóvel -, por si só,
não gera abalo moral
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.243.799/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024), de modo que eventual dano extrapatrimonial sofrido depende de efetiva comprovação.

In casu
, observo que, efetivamente, a totalidade dos valores pagos pela ora agravante à agravada encontra-se em poder da agravada, mas não se pode atribuir apenas a esta a responsabilidade por tal retenção, já que, no ano de 2015, a ora agravante ajuizou esta demanda, por meio da qual pretendeu, expressamente, o restabelecimento do contrato
ou
o ressarcimento da quantia paga. Assim, desde então e até decisão final destes autos, a agravada não poderia devolver os valores retidos sob pena de impossibilitar eventual procedência do primeiro pedido formulado pela ora agravante em sua petição inicial.

Diante do exposto, não é possível atribuir à agravante a responsabilidade pela não restituição, desde o ano de 2015, das quantias pagas pela ora agravante em decorrência do contrato firmado entre as partes, o que lhe retira a responsabilidade também por eventual abalo moral que poderia ter sofrido a ora agravante em decorrência de tal fato.

Não há, pois, fundamento para a reforma da decisão monocrática recorrida neste ponto.

No que diz respeito à sucumbência, tenho que o julgamento do recurso de apelação impôs, à ora agravada, efetivamente, uma sucumbência mínima e explico.

A ora agravante, em sua petição inicial, formulou os seguintes pedidos:
(1)
restabelecimento do contrato ou, subsidiariamente,
(2)
restituição integral o valor pago e
(3)
indenização por danos morais, sendo que o pedido principal (1) lhe foi negado, o pedido subsidiário (2) lhe foi concedido parcialmente – o que já configura sucumbência recíproca, nos termos da jurisprudência do STJ ((AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024) e o pedido final (3) também lhe foi negado, devendo ser ressaltado que o pedido subsidiário não lhe foi concedido integralmente, já que fixada uma retenção de 10% do valor a ser restituído.

Diante do exposto, tendo sido concedida apenas parcial procedência em relação a apenas um dos pedidos formulados pela ora agravante em sua petição inicial, caracterizada a sucumbência mínima da ora agravada, o que impõe a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este agravo interno.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.